Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736578-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: EF RESTAURANTE EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA JUDICIAL BEM FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação renovatória ajuizada por loja comercial de shopping center. 2. A falta cometida pela locatária de não ter informado diariamente o valor das vendas para o cálculo do valor do aluguel não causou prejuízos ao locador, forçando o reconhecimento da presença dos requisitos para a ação renovatória. 3. O inciso V do artigo 71 da Lei no 8.245/91 não determina o número de fiadores e nem que o número de fiadores do novo contrato seja o mesmo do contrato a vencer, não havendo nem mesmo a obrigatoriedade de que os fiadores sejam os mesmos. 4. A prova pericial apontou o valor do aluguel mensal do imóvel locado e considerou aspectos próprios do imóvel, devendo prevalecer a conclusão ali exposta que serviu ao deslinde da demanda. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 54 e 71, incisos II e IV, ambos da Lei 8.245/1991, porquanto a turma julgadora considerou que a falta contratual, perpetrada pela ora recorrida, não teria causado prejuízo suficiente a impedir a renovação do contrato de locação comercial. Sustenta, ainda, que a locatária deixou de indicar com precisão as condições oferecidas para a renovação contratual, especialmente no que tange ao quadro de fiadores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos violação aos artigos 54 e 71, incisos II e IV, ambos da Lei 8.245/1991, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que: “Apesar da falta cometida pela autora de não ter informado diariamente o valor das vendas para o cálculo do valor do aluguel, a ré/apelante não sofreu prejuízos e pode determinar o montante do aluguel durante o período de locação, iniciado em agosto de 2008 (ID. 19788897). Além disso, a ré/apelante afirma em contestação que nunca houve negativa de renovação do contrato em vigor, estando as partes discutindo tão-somente acerca do valor do aluguel mínimo para o novo período (ID. 19789766 – Pág. 4). Quanto à indicação dos fiadores, o inciso V não determina o número de fiadores e nem que o número de fiadores do novo contrato seja o mesmo do contrato a vencer. Não há nem mesmo a obrigatoriedade de que os fiadores sejam os mesmos. Assim, a obrigação descrita, qual seja, a indicação do fiador quando houver no contrato a renovar, foi cumprida pela autora/apelada ao indicador dois fiadores” (ID 21393872 - Pág. 7) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029